Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Considerando que norma processual estabelece a faculdade de a parte executada impugnar a penhora, e tendo em vista que a decisão ora agravada consignou prazo para apresentação da aludida impugnação, e posterior apreciação, determino a suspensão do presente processo, até que a mencionada impugnação seja apreciada pelo pelo Juízo “a quo”. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora